Tribunal: TJDFT
Processo: 0023584-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0023584-05.2015.8.07.0001 APELANTE: VIVIAN DELGADO DA FONSECA ASSIS, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VIVIAN DELGADO DA FONSECA ASSIS RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO e por VIVIAN DELGADO DA FONSECA ASSIS, contra pronunciamento judicial proferido em fase de cumprimento de sentença, promovido em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Na origem, em razão de divergências, os autos foram encaminhados à contadoria judicial, que apurou um débito de R$204.798,99, assim como o excesso de execução equivalente a R$4.357,72 (IDs 16904968 e 16904980), tendo as partes manifestado expressa concordância (IDs 16904986/16904988). A sentença homologou os cálculos da contadoria judicial, e, considerando que o valor depositado judicialmente pela executada foi maior que o crédito exequente, julgou o processo extinto pelo pagamento, com base no art. 924, II, do CPC. Haja vista o acolhimento da impugnação apresentada pela devedora, também condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor cobrado em excesso. Além disto, determinou a expedição, após decorrido o prazo recursal, de alvarás de levantamento no valor de R$204.798,99 e acréscimos, em nome da parte exequente e/ou seu advogado, e no valor de R$4.357,72 e acréscimos, em nome da parte executada e/ou seu advogado (ID16904989). A exequente, VIVIAN, apela no ID16904999. Requer, preliminarmente, a concessão de tutela de evidência, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de alvará em seu favor, no limite do seu crédito apurado pela contadoria judicial e anuído pela apelada, independentemente do trânsito em julgado. No mérito, pretende a reforma do decisum, a fim de que seja afastada a condenação em honorários de sucumbência, “na medida em que não houve deflagração da fase de cumprimento de sentença”, bem como a confirmação da tutela provisória vindicada. Preparo recolhido (IDs 16905000/16905001). Contrarrazões (ID16905019). A advogada da empresa executada, ANDREIA, interpõe apelação no ID16905011. Explica, inicialmente, sua legitimidade para recorrer no que tange à verba advocatícia de sucumbência. Prossegue pleiteando o deferimento de tutela de urgência, para assegurar que, sobre o valor a ser levantado pela exequente, seja decotada a quantia devida à causídica a título de honorários. Pugna, no mérito, pelo reconhecimento do direito de abater seus honorários no crédito pertencente à exequente. Preparo recolhido (IDs 16905012/16905013). Contrarrazões (ID16905016). É o relatório. DECIDO. A primeira apelante visa obter tutela de evidência, para que se determine ao juízo a quo a imediata expedição de alvará em seu favor, no valor do seu crédito apurado nos autos, qual seja R$204.798,99, independentemente do trânsito em julgado. Argumenta que a probabilidade do direito está alicerçada no cálculo elaborado pela contadoria judicial, com o qual a própria empresa executada anuiu, razão pela qual não há dúvidas quanto ao valor do débito. Por sua vez, a segunda apelante requer o deferimento de tutela de urgência, para que se assegure o abatimento, sobre o valor a ser levantado pela exequente, da quantia devida, a título de honorários, à causídica da empresa devedora, a fim de preservar os princípios da celeridade, economicidade e boa-fé. Inicialmente, anota-se que, segundo o art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, do que se infere que não só a tutela de urgência, como também a de evidência, podem ser postuladas ao tribunal. Neste sentido, o Enunciado doutrinário no 423 do FPPC leciona que: “cabe tutela de evidência recursal”. Quanto à tutela de urgência solicitada pela segunda recorrente, o pedido se confunde com a atribuição de efeito suspensivo ao apelo visando impedir a eficácia imediata da sentença que determina a expedição de alvarás. Neste contexto, tem-se por desnecessário o seu deferimento, eis que incide, no caso, a regra de recebimento automático do recurso no efeito pretendido (art. 1.012, caput, CPC). Sobre a tutela de evidência requerida pela primeira apelante, correspondente à antecipação dos efeitos da pretensão recursal, art. 311 do CPC prevê que: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” – g.n. Não se aplicam à presente hipótese os incisos I a IV, sendo possível cogitar, apenas, a incidência do V, se a procedência da pretensão recursal estiver devidamente demonstrada, inexistindo oposição razoável da parte adversa. Este não é o caso dos autos. A possibilidade de a credora levantar a integralidade do valor de seu crédito trata-se de questão refutada pela segunda apelante, que afirma possuir direito ao abatimento dos honorários sucumbenciais a serem pagos pela exequente, conforme razões desenvolvidas no ID16905011. Acrescenta-se que a primeira recorrente manifesta inconformismo quanto ao próprio cabimento dos honorários, pugnando pela exclusão da condenação imposta pelo juízo sentenciante, o que torna conveniente postergar a análise de toda a matéria para o julgamento definitivo dos apelos pelo Colegiado. Impõe-se considerar, contudo, que a segunda recorrente não é contrária ao levantamento parcial do débito pela exequente. A advogada requer, expressamente, apenas que se assegure o abatimento dos honorários, que deverão ser mantidos depositados judicialmente até o julgamento final. Portanto, embora não preenchidos os requisitos para o deferimento total da tutela de evidência, tem-se por razoável concedê-la parcialmente, para autorizar, conforme anuído pela advogada recorrente, o levantamento imediato de parte do valor pela parte exequente, observado o abatimento da quantia correspondente à verba honorária de sucumbência estipulada na sentença. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de evidência pleiteada pela primeira apelante, a fim de autorizar o levantamento imediato de parte do crédito pertencente à exequente, observado o decote do valor referente aos honorários fixados na sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual